Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-37.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE BENS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUTORIA DELITIVA. INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. IMPRECISÃO DAS IMAGENS DO SISTEMA DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO AFASTADA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A inexistência de prova firme, cabal e segura, a respeito da autoria do delito imputado, inexoravelmente, conduz a absolvição, por força da norma contida no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. No caso, não houve prisão em flagrante, o delito de furto não contou com testemunhas presenciais, as imagens da câmera de segurança são inconclusivas quanto à autoria do crime e não foi feita perícia para se colher as impressões digitais do autor do fato.
3. Ante a ausência de elementos probatórios que possam conferir substrato à palavra da vítima, que somente se baseou nas imagens pouco elucidativas, a condenação deve ser afastada com espeque no princípio do in dubio pro reo. Precedentes.
4. Recurso da defesa conhecido e provido. Recurso da Promotoria de Justiça prejudicado.